Tribunal: STF
Processo: RE 1599971
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. TERMO DE EMBARGO ACESSÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. RECONVENÇÃO OPOSTA PELO IBAMA. NATUREZA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCOMPATIBILIDADE PROCEDIMENTAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. 
1. Nos termos do art. 1º, caput e §1º, da Lei nº 9.873/1999, a prescrição da pretensão punitiva, relacionada ao procedimento administrativo de apuração e punição da infração ambiental, se subdivide em prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, com prazo de cinco anos, e prescrição da pretensão punitiva intercorrente, a qual se configura quando há a paralisação do procedimento administrativo, pendente de julgamento ou despacho, por mais de três anos.
2. Na hipótese, verifica-se a ocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista que após a lavratura do auto de infração e notificação do autuado, datadas de 07/05/2013, até a manifestação instrutória datada de 26/07/2016, transcorreu um lapso temporal de três anos sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva de prescrição.
3. Conforme pacificado na jurisprudência, não é qualquer despacho que interrompe a prescrição intercorrente, mas sim os atos e decisões de apuração de infração, de instrução do processo e os atos de comunicação ao infrator. Isto é, despachos de mero encaminhamento ou de certificação do estado do processo administrativo não obstam o curso do prazo prescricional. Precedentes.
4. Na insubsistência do auto de infração e respectiva multa, impõe-se o levantamento do termo de embargo e a retirada do nome do autuado na lista de áreas embargadas, dado que a anulação do ato principal leva ao mesmo destino os atos acessórios. Precedentes.
5 A reconvenção é ato judicial que enseja o processamento simultâneo da ação reconvencional e da ação principal e que tem por escopo a economia e a eficiência do processo, submetendo-se a condições próprias de admissibilidade e processamento, nos termos do artigo 343 do CPC.
6. Em análise à reconvenção interposta pelo IBAMA, observa-se que há incompatibilidade de ritos, tendo em vista que a ação principal é regida pelo procedimento ordinário previsto no CPC, já a reconvenção, pelo procedimento previsto na Lei nº 7.347/85.
7. Apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados para acrescer ao percentual fixado na origem a importância de 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites estabelecidos no §3º do mesmo artigo.” (e-doc. 28)

Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 35). 
Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, inciso LV; 93, inciso IX; e 225 da Constituição Federal, bem assim inobservância à tese firmada no julgamento do Tema nº 999 da Repercussão Geral.
Alega que o recurso extraordinário “é interposto especificamente em face do capítulo da decisão [recorrida] que levantou o ato administrativo autônomo correspondente ao embargo”. 
Defende que, "embora a penalidade pecuniária esteja sujeita à prescrição, a reparação ambiental, viabilizada pelo embargo, não está", sobretudo porque a "possibilidade de desembargo pressupõe a regularização da atividade com a apresentação de licenças, autorizações ou documentos que certifiquem a legalidade da atividade realizada na área embargada, com o fim primordial de preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, exigindo, portanto, a observância da legislação em vigor quando da análise da validade e manutenção desta medida de embargo". 
Aduz que "o embargo da área deve persistir até a comprovação da regularidade ambiental da área, independentemente de haver ou não pronunciamento da prescrição", já que o "reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da administração apenas obsta a persecução sancionatória [relacionada ao auto de infração debatido na origem], não extirpando do mundo jurídico o desmatamento ocorrido, ressaltando-se a necessidade de recuperação do dano ambiental, medida não sujeita a prazo prescricional".
Encaminhado o feito ao órgão de origem para adequação ao Tema 999 da repercussão geral (e-doc. 44), o acórdão atacado foi mantido pela Corte local com base na seguinte fundamentação:

“(...)
Na hipótese em comento, nos termos da decisão da Eminente Vice-Presidente desta Corte Regional, o feito foi devolvido à relatoria originária para possível exercício do juízo de retratação ou de confirmação, com abordagem explícita da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 654.833, sob o Tema 999, que assim dispõe: “É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”. 
De fato, em sede de julgamento do RE 654.833, o STF analisou o Tema 999 da Repercussão Geral, oportunidade em que expressamente consignou que “[A] reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais.” 
Na ocasião, ao analisar a dicotomia entre a segurança jurídica invocada pelo infrator ambiental diante da inércia do Estado e a observância dos princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, em benefício de toda a coletividade, a Corte Constitucional reconheceu a prevalência desses últimos valores. Em decisão dotada de eficácia vinculante, afastou-se qualquer interpretação que conduzisse à perda da pretensão estatal de reparação dos danos ambientais.
[...]
Na hipótese dos autos, constatou-se a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 1, §1º, da Lei 9.873/99, tendo em vista que após a lavratura do auto de infração e notificação do autuado, datadas de 07.05.2013, até a manifestação instrutória datada de 26.07.2016, transcorreu um lapso temporal de três anos sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva de prescrição. (AC 1004182-67.2021.4.01.3603, DESEMBARGADOR FEDERAL ALEXANDRE MACHADO VASCONCELOS, TRF1 - QUINTA TURMA, PJe 31/07/2024 PAG.).
Ademais, esta Quinta Turma possui o entendimento de que a prescrição abrange a sanção administrativa como um todo, não se restringindo apenas à multa (AC 1003172- 85.2021.4.01.3603, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, TRF1 - QUINTA TURMA, PJe 12/07/2023 PAG). 
Portanto, configura-se a incidência da prescrição, cujos efeitos implicam também no levantamento do termo de embargo incidente sobre a propriedade do autuado”. (e-doc. 47)

Admitido o apelo extremo (e-doc. 51), os autos foram remetidos a esta Corte para apreciação. 
Decido.
Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema nº 339 da Repercussão Geral).
Além disso, no que concerne à suposta violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, rememoro que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.
No mais, melhor sorte não assiste à parte recorrente.
Trata-se, na origem, de ação anulatória proposta por VALDEMAR BONI, em face do INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA, objetivando a anulação do auto de infração nº 730067-D e do termo de embargo nº 645138-C, em razão da prescrição intercorrente incidente sobre o processo administrativo nº 02054.000331/2013-72. 
O magistrado a Quo julgou procedentes os pedidos insertos na inicial, reconhecendo que o direito administrativo sancionador do processo movido está sujeito ao prazo prescricional da Lei nº 9.873/1999, concluindo que, caso identificada a insubsistência do auto de infração, deve haver o levantamento do termo de embargo correspondente, destacando, contudo, a imprescritibilidade do dano ambiental. Confira: 

"Portanto, não infirmadas as conclusões anteriormente adotadas, reafirmo que no caso do processo administrativo 02054.000331/2013-72, entre a data da autuação, em 07/05/2013, e a manifestação instrutória redigida no dia 26/07/2016, transcorreram mais de 03 anos, abatendo-se, pois, a prescrição intercorrente, sobre o direito de punir estatal, com relação aos fatos em análise.
No que diz respeito ao argumento da defesa, no sentido de que o termo de embargo não seria atingido pelos efeitos da prescrição, não perfilho desse entendimento. Explico:
Do próprio texto da Constituição Federal retira-se a ideia de que a autoria de danos ambientais pode culminar na responsabilização do infrator nas esferas penal, civil e administrativa, sendo certo, ademais, que no ordenamento jurídico brasileiro impera a autonomia das instâncias. 
Art. 225. § 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
Mesmo antes da promulgação da Constituição Federal de 1.988, o art. 14, § 3º da Lei 6.938/1981 já previa que o poluidor é obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade, sem prejuízo das penalidades correspondentes.
Indo avante, há que se ressaltar que também sob o aspecto processual não se encontram fundamentos para a manutenção do embargo administrativo após a prescrição do processo administrativo. 
Com efeito, o embargo imposto no início do processo administrativo, com arrimo no art. 101, § 1º do Decreto 6.514/2008, como já se disse, é medida de natureza cautelar, que pode ou não ser confirmada e se convolar em pena, nos termos do art. 72 da Lei 9.605/1998. 
Ocorre que a medida cautelar é marcada por sua referibilidade para com o objeto do provimento final, que, no caso, depende do julgamento do processo administrativo, com contraditório efetivo e ampla defesa, o que já não é mais juridicamente possível, diante da prescrição do processo administrativo em questão. 
A propósito, é seguro dizer que se a Administração se utiliza do processo administrativo prescrito para qualquer finalidade, exerce um poder jurídico que já não possui, incorrendo, também, em ofensa ao princípio da legalidade. 
É verdade que o art. 21, § 4º do Decreto 6.514/2008 dispõe que a prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.
Contudo, a Lei 9.873/1999, que é a norma matriz sobre o tema, não fez nenhuma ressalva no que diz respeito à prescrição para o exercício do poder de polícia da Administração, portanto, o dispositivo regulamentar supracitado tem apenas o escopo de reafirmar a imprescritibilidade das obrigações de natureza civil.
Ademais, não há que se cogitar em proteção insuficiente decorrente do entendimento ora exposto, uma vez que a Administração ainda dispõe das medidas cautelares civis, caso deseje obter o mesmo resultado prático do embargo administrativo. 
Nesse sentido, o art. 4º da Lei 7.347/1985 prevê a possibilidade do ajuizamento de ação cautelar preparatória da ação civil pública, com a finalidade de evitar o dano ao meio ambiente. 
Com efeito, não se olvida que o autor eventualmente possa ser responsabilizado pela reparação civil do dano ambiental ocorrido na propriedade, vez que a responsabilidade, nesse caso, é objetiva, propter rem e imprescritível. 
Contudo, o mesmo não ocorre com relação às sanções administrativas, todas sujeitas aos prazos extintivos que conferem segurança às relações jurídicas. 
Diante de todo o exposto é que concluo pela procedência do pleito autoral." (e-doc. 15) (grifos acrescidos)

Em sede recursal, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região manteve o provimento jurisdicional alcançado na instância primeva, reafirmando, assim, a prescrição intercorrente do processo administrativo supracitado, com anulação do auto de infração e do termo de embargo correlatos. Vide:

"No que se refere à prescrição, duas são as modalidades, em matéria de infração ambiental. 
A primeira é a prescrição da pretensão punitiva, relacionada ao procedimento administrativo de apuração e punição da infração ambiental, que se subdivide em prescrição da pretensão punitiva propriamente dita e prescrição da pretensão punitiva intercorrente. 
Uma terceira categoria se relaciona à pretensão executória do crédito constituído, com a finalização do processo administrativo de apuração da infração ambiental, que se refere à perda do direito de cobrar os valores decorrentes da punição efetivamente aplicada.
O art. 1º, §1º da Lei nº 9.873/1999, que estabelece o prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, prevê que a paralisação do procedimento administrativo, pendente de julgamento ou despacho, por mais de três anos, implica na prescrição intercorrente da pretensão punitiva, in verbis:
Art. 1º  Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1º  Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. (grifo nosso)
Já o art. 2º da mesma lei prevê as hipóteses de interrupção da prescrição da pretensão punitiva, in verbis:
Art. 2º Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:
I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
III - pela decisão condenatória recorrível.
IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.
No que diz respeito ao processo administrativo nº 02054.000331/2013-72, de fato verifica-se a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 1, §1º, da Lei 9.873/99, tendo em vista que após a lavratura do auto de infração e notificação do autuado, datadas de 07/05/2013, até a manifestação instrutória datada de 26/07/2016, transcorreu um lapso temporal de três anos sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva de prescrição.
Com efeito, os ofícios datados em 24/05/2013 e 17/09/2013, visando à comunicação dos fatos para autoridades, e o despacho de mero encaminhamento, datado de 22/01/2014, não possuem o condão de interromper o prazo prescricional trienal.
Conforme pacificado na jurisprudência, não é qualquer despacho que interrompe a prescrição intercorrente, mas sim os atos e decisões de apuração de infração, de instrução do processo e os atos de comunicação ao infrator. Isto é, despachos de mero encaminhamento ou de certificação do estado do processo administrativo não obstam o curso do prazo prescricional.
[...]
Por via de consequência, na insubsistência do auto de infração e respectiva multa, impõe-se o levantamento do termo de embargo e a retirada do nome do autuado na lista de áreas embargadas, dado que a extinção do ato principal leva ao mesmo destino os atos acessórios. Nesse sentido, vejamos o entendimento desta Corte: 
[...]
Diante do exposto, nego provimento à Apelação, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos." (e-doc. 28) (grifos acrescidos)

Nesse contexto, depreende-se que o debate sobre a natureza jurídica das medidas fulminadas pelo prazo prescricional da pretensão punitiva da Administração Pública está adstrito ao âmbito infraconstitucional, porquanto deriva de interpretação conferida à Lei nº 9.873/1999, sem que tenha sido infirmada a imprescritibilidade do dano ambiental consagrada na tese firmada no Tema nº 999 (“É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”).  
Desse modo, a afronta a dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte. 
No mesmo sentido, colho recentes decisões monocráticas desta Corte em casos semelhantes em que o próprio IBAMA figura como parte:

"Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região - TRF/1, assim ementado: 
ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO POR PRAZO SUPERIOR DE TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (§ 1º DO ART. 1º DA LEI 9.873/1999). AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. TERMO DE EMBARGO ACESSÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. RECONVENÇÃO OPOSTA PELO IBAMA. NATUREZA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCOMPATIBILIDADE PROCEDIMENTAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
[...]
Por fim, para dissentir da conclusão adotada pelo TRF/1 e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário.” (RE 1.598.708, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 07/05/2026)

“Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado  por Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado: 
'PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IBAMA. MULTA AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO POR PRAZO SUPERIOR A TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 1º, §§ 1º E 2º, DA LEI N. 9.873/1999. INTERRUPÇÃO. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE ATO INEQUÍVOCO APTO A INTERROMPER A PRESCRIÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.'
[...]
Da análise dos autos verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicada (Lei nº 9.783/1999 e Decreto nº 6.514/2008), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. [...]
O reconhecimento da prescrição não impede a atuação da administração ambiental competente, inclusive com novos embargos, se houver novos ou continuados danos ao meio ambiente.” (ARE 1.591.854, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 23/04/2026)

“Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos: “ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. TERMO DE EMBARGO ACESSÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. RECONVENÇÃO OPOSTA PELO IBAMA. NATUREZA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCOMPATIBILIDADE PROCEDIMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido, notadamente no que se refere à natureza jurídica das medidas fulminadas pelo prazo prescricional da pretensão punitiva da Administração Pública, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.” (RE 1.574.543/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes,  DJe de 09/12/2025)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente